Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720500-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, DIEGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem, e revogo o despacho de ID 53804121 que deferiu a inscrição para realização de sustentação oral, tendo em vista tratar-se de julgamento de agravo interno, recurso não relacionado no rol do art. 937 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator